Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-17.2023.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004607-17.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONAS AGUIAR LAGO - CPF: 046.697.821-93 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NAEL SANTANA VIEIRA SONAQUE - CPF: 828.946.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA TEODORO STEIN - CPF: 044.381.681-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004607-17.2023.8.11.0013

APELANTE: JONAS AGUIAR LAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE DO SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída derradeiramente por restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade parcial da sentença devido à alegada ausência de fundamentação quanto à negativa do sursis; (ii) aferir a viabilidade da absolvição com base no princípio da insignificância; (iii) aferir a possibilidade de redução da pena ou a concessão da suspensão condicional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não pode ser considerada parcialmente nula, pois fundamentou adequadamente a inviabilidade do sursis diante da substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

4. A posse de arma de fogo e munições não permite o reconhecimento da atipicidade material por meio do princípio da insignificância.

5. A pena foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a atenuante não autoriza fixação abaixo do mínimo legal.

6. Inviável a concessão do sursis diante da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto expressamente no art. 77, III, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não se aplica o princípio da insignificância à posse irregular de arma de fogo e munições, por se tratar de crime de perigo abstrato, dotado de relevante potencial lesivo. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afasta a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 2º, e 77, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 664.307/RS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2004, DJ de 21/2/2005, p. 224; HC: 177946 MG 2010/0121249-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/11/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2010; AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004607-17.2023.8.11.0013

APELANTE: JONAS AGUIAR LAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JONAS AGUIAR LAGO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal
(cf. Id. n.º 308989907)
.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade parcial da sentença condenatória, alegando ausência de “
fundamentação específica sobre a inaplicabilidade da suspensão condicional da pena, limitando-se a mencionar genericamente o artigo 77, III do Código Penal
”.

Ao adentrar o mérito, postula a absolvição por atipicidade da conduta, invocando, para tanto, o princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria, com a redução da reprimenda ao mínimo legal, e a “
concessão do benefício da suspensão condicional da pena, devidamente fundamentada
” (cf. Id. n.º 308989911)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 308989916).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 318640879).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004607-17.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
JONAS AGUIAR LAGO
como incurso nas disposições do art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 308989876):

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 21/06/2023, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Avenida Américo Mazzeti, nº 753, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT,
o indiciado JONAS AGUIAR LAGO, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) pistola, (01) um carregador, ambos calibre .9 mm, marca Sig Sauer, nº de sério EAK076132, e 52 (cinquenta e duas) munições intactas de mesmo calibre, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125823765), Boletim de Ocorrência (ID 125823766), Termo de Exibição e Apreensão (ID 125823768), Relatório de Busca e Apreensão (ID 125823779), Laudo Pericial de Eficiência (ID 125824979) e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, uma equipe da Polícia Civil realizava diligências para o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, proferido no bojo do processo nº 1001008-76.2023.8.11.0011.

Diante do mencionado, após buscas,
encontraram escondido embaixo do travesseiro do indiciado 01 (uma) pistola, (01) um carregador, ambos calibre .9 mm, marca Sig Sauer, nº de sério EAK076132, e 52 (cinquenta e duas) munições intactas de mesmo calibre
, sem registro e sem autorização da autoridade competente.

Em razão do narrado, o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado à presença da Autoridade Policial.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JONAS AGUIAR LAGO como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, requerendo a observância do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento [...]”.

Concluída a instrução processual, como visto, o acusado restou condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, que versa sobre a posse irregular de arma de fogo. A sanção privativa de liberdade, contudo, foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...] Nos termos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pratica crime quem “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.

Trata-se de delito formal e de mera conduta, que se consuma pela simples prática do núcleo do tipo, independente do resultado naturalístico. Além disso, o tipo penal do supracitado é de perigo abstrato, sendo presumido o perigo em desfavor da coletividade.

Portanto, considerando que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu possuía arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta consumado o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

3. DISPOSITIVO

Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar JONAS AGUIAR LAGO, já qualificado na denúncia, por ter praticado o delito previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

A pena prevista para o delito previsto é de um a três anos de detenção e multa.

Atenta ao princípio constitucional da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo:

Quanto a culpabilidade, nada há a ser pontuado de forma negativa. O réu é tecnicamente primário. Não constam informações específicas sobre a personalidade e conduta social do acusado. As circunstâncias do delito são normais. Os motivos do delito são normais à espécie. As consequências do crime devem ser tidas como normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.
Presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, diante do teor da súmula Súmula 231 do STJ
.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição a ser considerada.

À míngua de outras causas a considerar,
fixo como pena DEFINITIVA em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal,
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, converto a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal
.

Em razão do
cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, inciso III, do Código Penal)
[...]”.

Ainda assim, tal desfecho gerou irresignação na defesa, que interpôs o presente recurso não com o escopo de reavaliação do conjunto fático-probatório – até porque o acusado confessou a prática do delito em ambas as fases da persecução penal –, mas para, em sede preliminar, arguir a nulidade parcial da sentença e, no mérito, requerer a absolvição por atipicidade da conduta ou, de forma subsidiária, a fixação da pena no mínimo legal, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

Ainda que de forma sucinta – o que se mostra adequado, dada a simplicidade da matéria –, a sentença é clara ao expor que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, impede a concessão da suspensão condicional da pena, considerando que o art. 77, III, do mesmo diploma,
condiciona o benefício do
sursis
à inviabilidade da referida substituição
.

Trocando em miúdos, uma vez preenchidos os requisitos para a substituição,
devem ser concedidas penas restritivas de direitos em detrimento da suspensão condicional
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 231/STJ. SURSIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 77 DO CP. Conforme inúmeros precedentes jurisprudenciais, tanto desta Corte como do eg. STF, por força do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, descabe a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231/STJ.
Quando incabível a pena restritiva de direitos, deve-se analisar a possibilidade de concessão de sursis
. Recurso conhecido e provido parcialmente, tão-somente para redimensionar a pena”.
(REsp n. 664.307/RS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2004, DJ de 21/2/2005, p. 224).

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. REGIME INICIAL FECHADO. OBRIGATORIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A DOIS ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL DECLARADA EM RECENTE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O regime prisional inicial fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após a publicação da Lei n.º 11.464/07, que deu nova redação ao § 1º, do art . 2º, da Lei 8.072/90. 2. Não subsiste empecilho ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelos crimes previstos nos arts . 33, § 1.º, e 34 a 37 da Nova Lei de Drogas, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos termos do art. 44 da Lei n.º 11 .343/06 que vedam o benefício. 3.
Admitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.
4. Ordem parcialmente concedida para assegurar ao Paciente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser implementada pelo Juízo das Execuções Penais”.
(STJ - HC: 177946 MG 2010/0121249-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/11/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2010).

À luz dessas considerações, não há que se cogitar a nulidade parcial da sentença condenatória, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida
.

Quanto ao pleito absolutório, cumpre salientar, de início, que o princípio da insignificância, no âmbito penal, tem por finalidade afastar a tipicidade material de condutas formalmente típicas que
não ofereçam acentuado risco nem causem lesão penalmente relevante ao bem jurídico tutelado
, dada a sua
reduzida ofensividade
.

A aplicação do princípio da insignificância em situações envolvendo a posse irregular de arma de fogo ou munição, especificamente, é cercada de especial cautela. Isso se deve ao fato de que tais condutas, em regra, atingem bens jurídicos relevantes, como a segurança pública e a paz social. Assim, mesmo na ausência de risco iminente, a simples posse é considerada uma ameaça latente à coletividade.

Não obstante, os Tribunais Superiores têm reconhecido, em hipóteses pontuais, a aplicabilidade do instituto à
posse de munição de uso permitido
, desde que em
quantidade diminuta
e destituída de qualquer lastro com atividades criminosas. Nessas circunstâncias, em atenção ao princípio da intervenção mínima, tem-se considerado ínfima a ofensividade da conduta, justificando, assim, o afastamento da tipicidade material.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que “o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta” (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018) . Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de
apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la
, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente 2 munições de uso permitido, uma de calibre.38 e outra de calibre.32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fls. 265 e 363) .Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

No caso vertente, no entanto, a apreensão, na residência do apelante, de
considerável quantidade de munições
, acompanhada de um carregador e de uma
pistola de calibre correspondente
, compõe um cenário que não se coaduna com os pressupostos de aplicabilidade do princípio da insignificância, cuja adoção, como já mencionado, reclama, ao menos, reduzida ofensividade da conduta – o que, evidentemente, não se verifica na presente hipótese.

Concernente ao pleito de readequação da dosimetria da pena, tal pretensão revelase desprovida de qualquer fundamento, pois, conforme se verifica na sentença,
a reprimenda aplicada já foi estabelecida no limite mínimo previsto em lei
.

Ademais, embora o recorrente tenha efetivamente admitido a autoria do delito, a aplicação dos efeitos inerentes à confissão espontânea, nos moldes sugeridos pela defesa, não encontra respaldo, haja vista que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Por fim, consoante delineado quando da análise da preliminar arguida, tendo em vista o caráter subsidiário da suspensão condicional da pena,
não há que se falar em sursis quando for cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025